Tribunal: TJDFT
Processo: 0715010-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A., e SALEEM AHMED ZAHEER, em face à sentença que julgou procedente o pedido em ação de exigir contas. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Trata-se de ação ajuizada por VALDERCI DE QUEIROZ RAMOS em desfavor de G44 BRASIL S.A. e SALEEM AHMED ZAHEER, na qual determinada emenda para requerer a prestação de contas, a qual foi apresentada no id 96160507 e acolhida no id 97064925, tendo os seguintes pedidos, litteris: “d) Que as requeridas sejam obrigadas a apresentar a devida prestação de contas das movimentações financeiras das respectivas Pessoas Jurídicas, com o objetivo de viabilizar a apuração dos haveres de interesses da requerente, de acordo com os arts. 996 CC e 550 CPC, a partir de 2019 a 2021; e) c) Que seja fixada a dissolução da sociedade nos moldes do art. 599 e seguintes do CPC; f) A compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);” Decisão de id 149549652 indeferiu pedido de suspensão do feito. Contestação de id 152292818, na qual os requeridos sustentam, em resumo, que: a) faz jus aos benefícios da justiça gratuita; b) apesar de informar que aportou o valor de R$10.000,00, a autora não informou que já recebeu a quantia de R$22.032,00; c) a parte tinha ciência dos riscos ao investir; d) inexistência de dano moral e de valores a devolver. Requer, ao final, a exclusão do sócio SALEEM AHMED e, no mérito, a improcedência do pedido. Réplica de id 155076065, na qual a autora ratifica pedidos e pugna pelo indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Conforme a decisão de id 156992135, as rés foram condenadas a prestarem as contas reclamadas pelo autor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da preclusão da decisão interlocutória, “observando-se os regramentos do artigo 551 e seguintes do CPC, sob pena de preclusão do direito de impugnar as contas que vierem posteriormente a ser apresentadas pelos autores, ressalvada eventual inconsistência decorrente das alegações das partes ou das provas dos autos, que pode ser objeto de conhecimento de ofício ou por provocação das partes.” Como id 164794025, as rés não prestaram as contas a que foram condenadas. Intimado o autor, este prestou suas contas, conforme petição de id 166950149, reclamando o pagamento do valor de R$17.926,84, discriminado na planilha de id 166950151.” Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Por esses fundamentos, acolho as contas apresentadas pelo autor e CONDENO as rés (G44 BRASIL S.A, CNPJ no 28.839.840/0001-61, e SALEEM AHMED ZAHEER), solidariamente, a pagar-lhe, a título de restituição, o valor de R$17.926,84 (dezessete mil novecentos e vinte e seis reais e oitenta e quatro centavos), ao qual deverão ser acrescidos a correção monetária (calculada pelo INPC-IBGE e demais índices que compõem o sistema eletrônico de atualização monetária adotado nesta Corte) a partir do ajuizamento da presente ação, e os juros de mora, à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir citação (art. 405, CCB/2002). Condeno as rés, solidariamente, ainda ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a segunda fase cognitiva deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.” (ID. 54017852). G44 BRASIL S.A. E SALEEM AHMED ZAHEER interpuseram apelação. Repetiram os termos da contestação, com exceção da impugnação à gratuidade de justiça deferida ao autor e o pedido de exclusão do sócio SALEEM (ID. 54017854). Preparo regular no ID. 54017855. Contrarrazões no ID. 54017857 Intimados para se manifestarem sobre eventual violação à dialeticidade e preclusão consumativa, os apelantes permaneceram inertes (ID. 54341670, ID. 55313943 e ID. 55406982). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Da dialeticidade e da preclusão O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe à suplicante impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). No caso dos autos, o Juízo decretou a revelia dos réus. In verbis: “Ante o silêncio das rés e a ausência de elementos probantes que induzam a entendimento judicial diverso, presumem-se verdadeiras as alegações de fato apresentadas pela parte autora, notadamente no que diz respeito aos valores não repassados. Cuida-se do segundo efeito da revelia (o primeiro sendo o de que contra o revel correm os prazos pela simples publicação dos atos de comunicação processual, ex vi do artigo 346 do CPC) [...] Nesse sentido, tendo em vista que a causa envolve direitos disponíveis, não se cuida de hipótese de litisconsórcio passivo, não há exigência legal de prova específica pra a comprovação do direito vindicado pelo autor e não há discrepância entre as alegações autorais e a prova produzida nos autos, impende acolher-se o pedido apresentado pela parte autora.” Nesta instância recursal, os apelantes não apresentaram qualquer argumento acerca da decretação de revelia. Seria necessário impugnar os fundamentos que levaram o Juízo a aplicar os referidos efeitos, mas as partes se limitaram a repristinar os argumentos listados na contestação, que sequer foram apreciados pela sentença, principalmente considerando que se tratava da segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, em que as matérias veiculadas já haviam sido objeto de decisão anterior. Tendo a recorrente deixado de impugnar fundamento que, isoladamente, é suficiente para manter a decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, por se tratar do rito da ação de exigir contas ainda ocorreu a preclusão consumativa das matérias trazidas nas razões recursais. Na primeira fase deste processo, os réus foram condenados a prestar contas ao requerente, na forma do art. 551, §5o, do CPC (ID. 54017839). Iniciada a segunda fase do procedimento, os réus deixaram transcorrer in albis o prazo para a prestação das contas (ID. 54017843). Reconhecida a preclusão, o Juízo determinou ao autor que apresentasse as contas, o que foi feito (ID. 54017844 e ID. 54017848). Em obediência ao contraditório, foi dada oportunidade aos réus para se manifestarem sobre as contas, quando novamente se mantiveram inertes (ID. 54017850 e ID. 54017851). A sentença reafirmou a preclusão para a impugnação das contas apresentadas pelo autor. Em suas razões recursais, os réus repristinaram os argumentos de manifestações anteriores. Com efeito, dispõe o art. 550, do Código de Processo Civil: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Se o réu deixar de prestar contas no prazo legal, não poderá impugnar aquelas apresentadas pelo autor, caso contrário, se reabrirá o prazo já superado por força preclusão. São os comentários de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “Se, mesmo tendo o réu contestado a necessidade de prestar contas, ou não tendo ele sequer se manifestado, a ação for julgada procedente, terá o requerido o prazo de quinze dias para apresentar as contas. Do contrário, serão consideradas válidas aquelas apresentadas pelo autor, tendo em vista que precluiu o direito do réu de questionar a pretensão do autor.”i Dessa forma, a impugnação apresentada pelos réus não deve ser apreciada, dada a ocorrência da preclusão. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAR DAS CONTAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há inversão do ônus da prova em ação de exigir contas. Caso o réu não apresente as contas no prazo legal, o autor apresentá-las-á em igual prazo, utilizando-se dos documentos de que dispõe,já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo. 2. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão (artigo 55 do CPC), sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 3. A mera interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte que se sentir lesada com a decisão. (cf. Acórdão da 5a Turma Cível, de 05/12/2007, na Apelação no 2006 01 1 044. 115/2, relator Des. Lecir Manoel da Luz, registro n 293977) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. (Acórdão 1281234, 07114668020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no PJe: 11/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA NA PRIMEIRA FASE. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INÉRCIA DO RÉU. CONTAS APRESENTADAS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VEDAÇÃO AO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO. SANÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. As matérias referentes ao direito de exigir contas decididas na primeira fase da ação encontram-se preclusas, porquanto a seu respeito comportava recurso próprio e oportuno, não podendo mais ser discutidas em sede de apelação da sentença proferida na segunda fase do procedimento especial. 2. Não há falar em cerceamento de defesa por impossibilidade de cumprimento da decisão, em razão da falta de disponibilização de documentos pelo autor, quando a obrigação da parte ré de prestar contas já foi firmada na primeira fase da ação, mormente tendo permanecido inerte quando intimada para cumprimento da decisão, momento em que caberia o requerimento de produção das provas que entendesse pertinentes para a apresentação das contas. E o juiz é o destinatário da prova, de modo que, compreendendo desnecessária a dilação probatória, descabido falar em cerceamento de defesa se a documentação acostada aos autos é suficiente para o julgamento da lide. 3. A impugnação genérica do réu, sem indicação específica dos documentos faltantes e sem apontamento de irregularidade nas planilhas ou nos cálculos elaborados pelo autor, somada à imposição da sanção legal ao réu que não prestou as contas no prazo fixado, vedando impugnação das contas apresentadas pelo autor, impõe a manutenção da sentença que, julgando adequadas as contas apresentadas, instruídas com documentos justificativos, especificação de receitas, aplicação de despesas e respectivo saldo, homologou as contas demonstradas pelo autor. 4. Apelação conhecida em parte e não provida. (Acórdão 1194842, 00043395320168070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalta-se que o processo é constituído de uma sequência de atos concatenados e sucessivos, de sorte que a preclusão é da essência do procedimento. No caso, operou-se a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. De mais a mais, conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para torná-los definitivos em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, apenas em desfavor das apelantes. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15